Tribunal: CARF
Processo: 14033.000788/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000788/2009-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.417 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
CTIS INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. DECISÕES CONVERGENTES.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando se constata que o acórdão
paradigma e o recorrido tratam de situações fáticas distintas, além de serem
convergentes quanto à competência para a verificação de eventual cobrança em
duplicidade. Aplicação do disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte CTIS Informática Ltda. (fls. 150)
interposto em face da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção no
Acórdão no 1302-003.147 (fls. 139 e seguintes), na sessão de 20 de setembro de 2018, por meio
do qual o colegiado, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso voluntário.
O processo trata de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que teve sua
declaração de compensação analisada pelo Despacho Decisório de fls. 61, que assim se
manifestou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000788/2009-28
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.417 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000788/2009-28

A DCOMP inicial referente ao crédito pleiteado de n° 37575.88749.130204.1.3.02-2880
foi analisada no processo n° 14033.000292/2005-21, cujo Despacho Decisório consta
nas fls. 20 a 26.
O crédito reconhecido no processo n° 14033.000292/2005-21 foi totalmente utilizado,
conforme Demonstrativo de Compensação (fls. 28 a 49) e informações no próprio
despacho (fl. 20 a 26) não restando crédito a ser utilizado.
Diante do exposto, proponho a não homologação da DCOMP, devido a inexistência de
crédito disponível para compensação dos débitos.
Com a ciência do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 67), sob o único argumento de que “nada devia ao fisco, visto que os
valores exigidos no presente processo foram integralmente pagos por meio de compensação
realizada pelo próprio fisco nos autos do processo de n. 14033.000292/2005-21”.
Em 17 de maio de 2012, a 4a Turma da DRJ de Brasília, por unanimidade de
votos, não conheceu da manifestação de inconformidade, por entender que o contribuinte não
questionou a falta de reconhecimento do direito creditório, de sorte que sequer foi instaurada a
fase litigiosa do processo.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 122),
reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade e destacando que a decisão da DRJ
teria incorrido em omissões e nulidade, por cerceamento ao seu direito de defesa.
Em 20 de setembro de 2018, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu o
acórdão n. 1302-003.147 que, por unanimidade de votos, também não conheceu do recurso
voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DÉBITOS INDICADOS EM MAIS DE UM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Nos limites do processo administrativo fiscal, não pode o CARF analisar eventual
cobrança em duplicidade de débito tributário, quando o contribuinte alega, em
Manifestação de Inconformidade, que o débito foi indicado em mais de um pedido de
compensação.
No caso em que não há homologação da compensação, por ausência de direito
creditório, cabe ao julgador administrativo analisar, se provocado, a existência ou não
do crédito tributário passível de ser compensado, não tendo competência para verificar a
forma de cobrança dos débitos confessados pelo contribuinte. A análise de eventual
cobrança em duplicidade cabe à Receita Federal do Brasil.
O Contribuinte teve ciência do acórdão e apresentou recurso especial, indicando
como paradigma o Acórdão n. 3301-005.181.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 188, que
entendeu demonstrada a divergência quanto à matéria “competência para análise de cobrança em
duplicidade”.
A Fazenda Nacional, com a ciência do despacho de admissibilidade, apresentou
contrarrazões (fls. 193) ao recurso especial do contribuinte, pugnando pelo seu desprovimento.
É o relatório.

[Clique aqui para iniciar o Relatório]
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.417 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000788/2009-28

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 188 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “competência para análise de cobrança em duplicidade”.
Com a devida vênia, parece-me que não há como conhecer do recurso especial do
contribuinte, tendo em conta a ausência de similitude fática entre o caso discutido nos autos e
aquele apreciado no paradigma.
Com efeito, aqui se trata, como visto, de despacho decisório não homologatório,
que não foi contestado pelo contribuinte, enquanto que no paradigma, lavrado pela 3a Seção
deste CARF, cuidava-se de multa isolada cobrada em duplicidade, como se pode facilmente
depreender daquela ementa (verbis):

A falta de similitude é patente, podendo ser resumida a partir das seguintes
constatações:
a) No paradigma a impugnação foi conhecida pela DRJ, que lhe deu
provimento (aqui a impugnação sequer foi conhecida);
b) No paradigma discutia-se a cobrança em duplicidade de multa decorrente de
auto de infração, enquanto aqui sequer há crédito em litígio;
c) No paradigma o contribuinte expressamente contestou o lançamento na
impugnação (o que levou a DRJ a solicitar diligência à Delegacia de origem),
situação completamente diferente do presente caso.
E mais, verifica-se que as posições apresentadas no acórdão recorrido e no
paradigma, posso dizer, são convergentes, visto que em ambos reconheceu-se que a
competência para a verificação de eventual duplicidade pertence à Delegacia da Receita Federal,
tanto assim que a DRJ, no paradigma, solicitou diligência para que a unidade de origem se
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.417 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000788/2009-28

manifestasse acerca dos cálculos, que atestaram a exigência em duplicidade (no caso, duas
multas para a mesma PER-DComp), situação totalmente diferente do presente processo (verbis –
fls. 184):

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte,
confirmando as decisões anteriores proferidas nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital